Tribunal: CARF
Processo: 18365.722212/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.722212/2013-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.834 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
MARIA EMILIA AFONSO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE
DEVIDAMENTE COMPROVADA.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
Comprovação através de documentação complementar apresentada em sede
Recurso Voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.722212/2013-09
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722212/2013-09

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 24 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 18 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 03 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial Relativa a Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica e de Compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento com imposto a
restituir ajustado no valor de R$2.652,01 relativo ao ano-calendário de 2010 em virtude
da apuração da dedução indevida de previdência oficial e da compensação indevida de
imposto retido na fonte. A descrição dos fatos e o enquadramento legal se encontram na
notificação de lançamento.
Na impugnação (fl.2) a contribuinte alega que houve erro no preenchimento da DIRF
pela Fundação AMAZONPREV – Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas -
CNPJ no 04.986.163/0001-46 ao constar incorretamente o CNPJ 08.814.961/0001-41.
Requer o restabelecimento da dedução indevida de previdência oficial e da
compensação indevida de imposto retido na fonte, conforme documentos em anexo. A
interessada juntou os resultados de exames médicos (fls. 10 a 11) realizados em
09/08/2013, todavia, nada menciona a esse respeito na impugnação.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL. São
dedutíveis os pagamentos efetuados a título de contribuição para a
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devidamente comprovados.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. O imposto pago ou retido na fonte,
correspondente a rendimentos incluídos na base de cálculo, será deduzido
do imposto progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a
pagar ou a ser restituído, na declaração de rendimentos.
JULGAMENTO.
AGRAVAMENTO
DA
EXIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
Tendo a fiscalização constituído crédito tributário impugnado pelo sujeito
passivo, a verificação de equívoco em lançamento a menor não pode ser
objeto de agravamento, por carência de competência, nos termos do § 3o
do art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2016 (e-fls. 22), o sujeito
passivo interpôs, em 14/09/2016 (e-fls. 24), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722212/2013-09

portador(a) de moléstia grave, conforme novos documentos comprobatórios juntados aos autos
(e-fls. 28 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa a
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$139,18 e de Compensação indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$2.285,05.
As novas provas colacionadas (e-fls. 28 e ss.), apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
documentos com os quais pretende a interessada comprovar a isenção dos seus rendimentos por
ser portadora de moléstia grave.
Neste diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância obrigatória por
este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
O primeiro requisito é comprovado retroativamente através de publicação d
Decreto de 06 de outubro de 2010, publicado em Diário Oficial do Estado do Amazonas (e-fls.
36).
Em continuidade, para verificação do atendimento ao segundo requisito, verifica-
se a juntada de Laudos médicos periciais (e-fls. 31/33). E esclareça-se que as súmulas refletem
os dispositivos legais que regem a matéria e que foram reproduzidos na decisão recorrida,
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo transcritos,
nos quais se enquadram a moléstia portada pela interessada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18365.722212/2013-09

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide
Lei 9.250, de 1995)
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 58
DF CARF MF
Original